Tribunal: TJMT
Processo: 1013051-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Ramalho, em favor de Domingos Sávio Alberto de Sant’ana, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 3 de maio de 2021, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão Preventiva n. 1006653-57.2021.8.11.0042 – ação penal n. 1007474-61.2021.8.11.0042 – Operação Renegados – em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa armada e roubo circunstanciado (art. 2o, §§ 2o e 4o, I e II, e § 6o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §2o, II e V e § 2o-A, I, do Código Penal); salientando-se, ainda, que o beneficiário se encontra preso a mais de 70 (setenta) dias e, muito provável, passará por um longo tempo segregado até que todas as produções de provas sejam realizadas.
Assevera que o paciente é idoso e hipertenso, condições essas que, diante da atual situação de pandemia revelam-se incompatíveis com a manutenção da prisão decretada, motivo por que entende que deve ser revogada a custódia cautelar ou concedida a ele a prisão domiciliar, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
Afirma que o decisum que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva são desprovidos de fundamentação idônea, além de não existir risco de reiteração criminosa, uma vez que aqueles que suspostamente conduziam a pratica delituosa encontram-se presos.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor com monitoramento eletrônico; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia pela prisão domiciliar com imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (id. 95056981).
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Domingos Sávio Alberto de Sant’ana, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ação ou omissão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Inicialmente, cumpre dizer que a estreita via do habeas corpus presta-se exclusivamente à proteção do direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder patentes, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva já foi objeto do habeas corpus n. 1007728-63.2021.8.11.0000 que restou denegado a unanimidade, sendo assim ementado:
“HABEAS CORPUS – “OPERAÇÃO RENEGADOS” – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE SEXAGENÁRIO E PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – DESCABIMENTO – TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENCE À GRUPO DE RISCO OU NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado pois aponta a gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente em participação em organização criminosa composta, em tese, por policiais e ex-policiais militares e civis que supostamente se apossavam dos aparatos institucionais para extorquir as vítimas, além do risco de reiteração criminosa, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública.
Ademais, não restou comprovado, de plano, no presente writ, que o pleito visando a submissão do paciente à prisão domiciliar humanitária, em razão de integrar grupo de risco para o Covid-19, merece acolhimento nesta oportunidade, tendo em vista que não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”
Por outro lado, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que parte das teses aventadas pelo impetrante já foram objeto do habeas corpus anterior.
Outrossim, a alegação de que já se passaram mais de 70 (setenta) dias da prisão preventiva sem que houvesse prosseguimento no feito não há como ser analisada neste momento processual, pois não foi anexado a integridade dos autos para verificação de indolência judiciária. Ainda, há que se consignar que são vários acusados (mais de 20 denunciados).
Desta forma, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, bem como as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heróico.
In casu, tenho pela presença dos requisitos legais do artigo 312 e 313 do CPP, uma vez que nos autos há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante da prisão em flagrante.
Cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
O Impetrante, embora alegue que o paciente possui 70 anos e é hipertenso, não demonstrou de plano a alegada enfermidade e, tampouco, elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que está recolhido, ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Comunicações e providências.
Cuiabá, de julho de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal